Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-49.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000389-49.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SONIA PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE IAÇU PARA COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS SUPOSTAMENTE OMISSAS
NOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PÚBLICA
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO FINAL DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº 20.910/32, SÚMULA 383 DO STF E PRECEDENTES DO STJ. MANTIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR DA CAUSA CONSIDERADO MUITO BAIXO PARA FINS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, NOTADAMENTE DIANTE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO PATRONO DA APELANTE. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DICÇÃO DO ART. 85, §8º DO CPC. APELO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CONHECIDO E JULGADO NÃO PROVIDO. APELO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº 8000389-49.2023.8.05.0090
, oriundo da comarca de Iaçu, em que figuram, como apelantes e apelados,
Sônia Pereira dos Santos e Município de Iaçu
.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por Sônia Pereira dos Santos, e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Iaçu, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2